Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715406-78.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN TRINDADE APELADO: JOAO DIVINO FERREIRA DE MORAIS DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 16379284), intime-se a parte Apelante ( IVAN TRINDADE) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora